Tribunal: TJSP
Processo: 2256813-29.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Alegação de excesso de execução. Título judicial determinou a concessão de auxílio-acidente a partir do dia seguinte ao da juntada do laudo pericial. Trabalho técnico posteriormente retificado por conter erro material. Integração do parecer médico não é determinante na fixação do marco inicial de pagamento das parcelas. Critério de juros e correção

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Alegação de excesso de execução. Título judicial determinou a concessão de auxílio-acidente a partir do dia seguinte ao da juntada do laudo pericial. Trabalho técnico posteriormente retificado por conter erro material. Integração do parecer médico não é determinante na fixação do marco inicial de pagamento das parcelas. Critério de juros e correção monetária. Título executivo prevê a incidência da taxa Selic a partir da vigência da EC 113/2021. Prosseguimento da execução, com necessidade de elaboração de novos cálculos. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.